Tribunal: TJDFT
Processo: 0721923-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença requerido pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS TELECOMUNICAÇÕES E OPERADORES DE MESAS TELEFÔNICAS NO ESTADO DE SÃO PAULO (processo n.o 0019791-24.2016.8.07.0001), extinguiu parcialmente a demanda e determinou a intimação da agravante/executada a esclarecer se adotou o regime de competência na metodologia de cálculos. Em suas razões recursais (ID 27128751), a agravante/executada alega, em síntese, que a metodologia de cálculo a ser adotada, mediante a aplicação do regime de caixa, já foi definitivamente estabelecida em acordo celebrado entre as partes e homologado judicialmente, com trânsito em julgado. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento de seu recurso, para que seja reformada a decisão agravada. Preparo ao ID 27128753. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No caso, ao compulsar dos autos originários, constata-se que o feito originário está suspenso, em razão do deferimento de pedido de suspensão do processo protocolado pelas partes, em petição conjunta, no intuito de tentarem a composição amigável do litígio. Nesse contexto, em observância ao disposto no artigo 3°, § 3°, combinado com o artigo 313, II, ambos do Código de Processo Civil, de modo a não interferir nas tratativas de acordo iniciadas pelas partes, o deferimento do pedido liminar é medida que se impõe. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para suspender os efeitos da decisão agravada até o final julgamento de mérito do presente recurso. COMUNIQUE-SE o teor desta decisão ao Juízo de origem. INTIME-SE a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora